Tribunal: TJBA
Processo: 0517423-39.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517423-39.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANUZIA RIBEIRO ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: CONDOMINIO SOLARIS RESIDENCIAS

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO, JESSICA SILVA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO REMUNERADA DE USO DE ESPAÇO COMUM. RESTAURANTE. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO SUPERVENIENTE, EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. PEDIDO RECONVENCIONAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. COBRANÇA JUDICIAL LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

1. A parte apelante reconhece a existência da relação jurídica e não comprova o adimplemento das obrigações contratuais assumidas, o que justifica a procedência da ação de cobrança.

2. A invocação da teoria da imprevisão exige prova robusta da ocorrência de fato superveniente e imprevisível que torne a prestação excessivamente onerosa, o que não se verificou nos autos.

3.
Inexistência de prova de cobrança abusiva ou vexatória, a ensejar a reparação por danos morais.

4. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0517423-39.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VANUZIA RIBEIRO ALMEIDA
e como apelado
CONDOMINIO SOLARIS RESIDENCIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator